Tribunal: TJBA
Processo: 8001618-54.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001618-54.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ECAD. EVENTOS MUSICAIS "FORRÓ REAL 2022" E "FORRÓ REAL 2023" PROMOVIDOS POR ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. IMPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rio Real em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. A condenação refere-se ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da execução pública de obras musicais sem a devida autorização e contraprestação, durante os eventos “Forró Real 2022” e “Forró Real 2023”. O juízo de primeiro grau determinou que o valor devido seja apurado em fase de liquidação de sentença. O Município Apelante sustenta, em suma, a ausência de provas sobre a execução de obras protegidas e a titularidade dos direitos.

II. Questão em discussão

As questões centrais a serem dirimidas no presente recurso consistem em analisar:

a) A legitimidade passiva do Município Apelante como promotor dos eventos e, consequentemente, sua responsabilidade pelo recolhimento dos direitos autorais.

b) A necessidade, ou não, de prova individualizada das obras musicais executadas para a configuração do fato gerador da cobrança pelo ECAD.

c) O ônus da prova quanto à natureza das obras executadas, especificamente sobre a alegação de que poderiam ser de autoria dos próprios artistas intérpretes.

d) A suficiência do conjunto probatório apresentado pelo ECAD para demonstrar a ocorrência dos eventos e a utilização de repertório musical protegido.

e) A validade da sentença que estabelece uma condenação ilíquida, remetendo a apuração do
quantum debeatur
para a fase de liquidação.

III. Razões de decidir

1. O Município que idealiza, organiza e promove evento festivo, realizando a contratação direta de artistas, enquadra-se no conceito de promotor da execução pública, tornando-se o responsável direto pelo pagamento dos direitos autorais, nos termos do art. 68 da Lei nº 9.610/1998. A responsabilidade do ente público não é afastada pela mera alegação de que a obrigação caberia a terceiros.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a procedência da ação de cobrança de direitos autorais, é desnecessária a apresentação de uma relação detalhada de cada obra musical executada, sendo suficiente a comprovação da realização do evento e da existência de apresentação musical.

3. Constitui ônus do promotor do evento, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tal como a demonstração de que o repertório executado consistiu exclusivamente em obras de domínio público ou de autoria dos próprios intérpretes. A simples conjectura, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar a pretensão de cobrança. Ademais, o pagamento de cachê ao artista (direito conexo) não se confunde e não exclui a obrigação de recolhimento dos direitos autorais pela execução pública da obra (direito de autor).

4.A condenação ao pagamento de valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença é medida processualmente adequada e correta quando a fixação do montante devido (
quantum debeatur
) depende de documentos e informações (como os custos musicais do evento) que se encontram em poder do devedor e não foram apresentados na fase de conhecimento, apesar de solicitados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"[1. O Município que promove evento festivo, contratando diretamente os artistas, é o responsável pelo pagamento dos direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, nos termos do art. 68 da Lei nº 9.610/98.] [2. Para a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, é desnecessária a apresentação de prova da execução individualizada de cada obra musical, bastando a comprovação da realização do evento com apresentações musicais.] [3. Cabe ao promotor do evento o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a execução exclusiva de obras em domínio público ou de autoria dos próprios intérpretes, não sendo suficiente a mera alegação.] [4. É válida a sentença que condena ao pagamento de valor a ser apurado em fase de liquidação quando a definição do
quantum debeatur
depende de documentos em poder do devedor.]"

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001618-54.2023.805.0010, em que é apelante
MUNICÍPIO DE RIO REAL,

e apelado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO,

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Susbstituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça